Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-63.2015.8.11.0093
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001057-63.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDRO KERECZ NETO - CPF: 590.766.589-00 (APELANTE), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), CICERO ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 630.291.891-04 (APELADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ARRENDAMENTO RURAL -
AÇÃO DERESCISÃOCONTRATUAL
E
DESPEJO
– JUSTIÇA GRATUITA - CITAÇÃO POR EDITAL – CONTINÊNCIA COM OUTRA AÇÃO - INADIMPLEMENTO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação cível.
I
nterposta em ação de rescisão de contrato de
arrendamento
rural c/c despejo. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido, declarando rescindido o contrato por inadimplemento do arrendatário e determinando seu despejo do imóvel. Recurso do réu alegando preliminarmente nulidade da citação por edital, existência de continência com outra ação e requerendo justiça gratuita. No mérito, sustenta inexistência de inadimplemento em razão de embargo
ambiental
.

II. Questão em discussão:

Validade da citação por edital quando esgotadas as tentativas de localização pessoal do réu;

(b) Caracterização de continência entre ações;

(c) Concessão do benefício da justiça gratuita;

(d) Rescisão de contrato de arrendamento rural por inadimplemento e seus efeitos jurídicos.

III.
Razões de decidir:

A citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localizar o réu, conforme consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.338. Demonstradas as tentativas infrutíferas de localização e o posterior comparecimento espontâneo do apelante, afasta-se qualquer nulidade. Inexiste continência na ausência de identidade completa entre as ações. Quanto à justiça gratuita, o STJ firmou no Tema Repetitivo 1.178 que
é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natura
l
, devendo ser deferida ante a declaração de hipossuficiência não contrariada por elementos objetivos. No mérito, o inadimplemento contratual restou comprovado, sendo inapta a alegação de embargo ambiental para justificar a mora, aplicando-se o disposto no art. 27 do Decreto 59.566/66 e art. 92, §6º, da Lei 4.504/64.

IV
.
Dispositivo e tese
:Recurso
desprovido. Sentença mantida integralmente.
Justiça gratuita deferida ao apelante.

Tese fixada:
"O inadimplemento das obrigações no contrato de arrendamento rural autoriza a rescisão contratual e o despejo do arrendatário, sendo irrelevante a alegação de embargo ambiental superveniente quando não demonstrada sua influência direta no cumprimento das prestações
”.

Dispositivos relevantes citados
:

arts
. 85, §11; 98-99; 256, §3º; 337; 938; 1.009
;

L
ei 4.504/64 (Estatuto da Terra): art. 92, §6º

Decreto 59.566/66: art. 27
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo 1.338: "A citação por

edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localizar o réu, sob pena de nulidade"

STJ - Tema Repetitivo 1.178: "É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural"

STJ - Súmula 414: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades"

Jurisprudência consolidada STJ: O inadimplemento das obrigações no contrato de arrendamento rural autoriza a rescisão contratual e o despejo

STJ
AREsp
1409437
/GO
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PEDRO KERECZ NETO
,
contra sentença do Juízo da Vara
Única de Feliz Natal
/MT que, nos autos de Ação de
Rescisão de Contrato Rural
ajuizada
por
CÍCERO ALBERTO DAL MOLIN
, julgou
-a procedente,
rescindiu
contrato de arrendamento rural
sub judice,
determinou o
despejo do imóvel alvo desta controvérsia judicial,
extinguiu o
feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
, condenou a parte sucumbente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios arbitrados em
02 (duas) URH, conforme tabela de honorários da OAB/MT,a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.906/1994
(Num. 304214396).

O apelante
alega

nulidade da citação por edital
. Aduz
que não foram esgotadas todas as diligências necessárias para sua localização pessoal.
Assevera
existência de continência com outra ação em curso.
Entende que é vulnerável financeiramente e possui problemas de saúde. Afirma
a inexistência de inadimplemento contratual
. Argumenta
que eventual mora seria justificada por embargo ambiental que impediu o uso regular do imóvel arrendado.

Requer o deferimento do benefício da justiça gratuita
e a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

C
ontrarrazões
(Num.
304214401
)
.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante
reitera
o pedido de
benefício da assistência judiciária gratuita.
O

c. STJ
firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.178, estabelecendo que
é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural
eque
verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento
.

O
apelante declara sob as penas da lei sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, mencionando ainda problemas de saúde que agravam sua situação financeira. Não havendo elementos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência,
há que se
defer
ir
o benefício da justiça gratuita.

A citação ocorrida por Edital, o c. STJ
consolidou entendimento no sentido de que
a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localizar o réu, sob pena de nulidade
(Tema Repetitivo 1.338/STJ). Analisado detidamente os autos, verific
a-se
que foram realizadas múltiplas tentativas de localização do apelante, incluindo diligências no endereço constante da
peça
inicial e consultas aos órgãos competentes, restando infrutíferas todas as tentativas. Além disso, o próprio apelante compareceu espontaneamente aos autos após a citação editalícia, o que afasta qualquer prejuízo decorrente da modalidade citatória utilizada. Assim,
há que se rejeitar
a preliminar de nulidade da citação por edital.

A alegação de continência não prospera, pois não se visualiza
nos autos elementos suficientes para caracterizar a identidade de partes, causa de pedir ou pedido entre a presente demanda e eventual ação conexa mencionada pelo apelante. A continência pressupõe que uma ação contenha por inteiro a outra, o que não se

demonstrou no caso concreto. Rejeito, igualmente, está preliminar.

O apelante também
sustenta
que eventual inadimplemento seria justificado por embargo ambiental que impediu o uso regular do imóvel arrendado. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios carreados aos autos.

O contrato de arrendamento rural estabeleceu obrigações específicas quanto ao pagamento das parcelas convencionadas, independentemente de eventuais restrições ambientais supervenientes. A legislação específica sobre arrendamento rural, notadamente o art. 27 do Decreto 59.566/66 e o art. 92, §6º, da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), é expressa ao dispor que o inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes faculta a rescisão contratual, ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir a outra das perdas e danos causados.

A jurisprudência do
c. STJ
é pacífica no sentido de que
o inadimplemento das obrigações no contrato de arrendamento rural autoriza a rescisão contratual e o despejo
,consoante se extrai de reiterados julgados da Corte Superior
(STJ
AREsp
1409437
/GO)
.

Ao caso em tela,
restou
demonstrado que o apelante deixou de cumprir suas obrigações contratuais, não comprovando o pagamento das parcelas devidas nem apresentando justificativa idônea para a mora. O alegado embargo ambiental, ainda que verdadeiro, não possui o condão de suspender ou extinguir as obrigações contratuais assumidas,
ainda mais,
quando não demonstrada sua influência direta no cumprimento das prestações pactuadas.

O abandono do imóvel pelo arrendatário, comprovado nos autos, corrobora a configuração do inadimplemento e justifica a rescisão contratual pleiteada pelo autor. A sentença de primeiro grau analisou adequadamente a prova produzida, valorando corretamente os elementos de convicção e aplicando o direito pertinente à espécie.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados
(Num. 304214396)

em 10
% (
dez
por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026